Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. NORMA REGULAMENTADORA N.15, ANEXO 14 DO MTE. ROL EXEMPLIFICAFICATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO NÃO DEVIDO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO CASO A CASO. JUROS E CORREÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA RESPECTIVA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o caráter exemplificativo do rol previsto no Anexo 14 da Resolução Normativa 15, do Ministério do Trabalho, em razão do contato com agentes biológicos nocivos à saúde pode ocorrer em outros locais, e não somente em hospitais, serviços de emergência e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, o ordenamento jurídico não autoriza interpretações extensivas, dissonantes às reais condições de trabalho aferidas no caso concreto.
2. As provas trazidas aos autos não demonstram que as atividades desenvolvidas pelo requerente envolvem permanente exposição a agentes biológicos ou circunstâncias e fatores equivalentes, previstos no Anexo 14 da NR 15, para definição de insalubridade em grau máximo. O fato de o agente socioeducativo requerente não ter se desincumbido do encargo processual no sentido de comprovar a máxima insalubridade, inequívoca foi a conclusão adotada no juízo a quo.
3. Legítima a conclusão exarada no julgamento objeto de reexame no sentido de estabelecer o início do pagamento do adicional de insalubridade pugnado, a partir da data de confecção do parecer técnico judicial, ou seja, desde 10/05/2023, conforme decidido pelo c. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413 – RS.
4. A deliberada incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação, com correção pelos índices SELIC, é consoante à EC 113/21 e está em acordo com tese firmada pelo colendo STF com o Tema 810 de Repercussão Geral Repetitivo e o consolidado posicionamento deste egrégio TJDFT.
5. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.